Tribunal: TCU
Processo: 001.916/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6065/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) destacar dos presentes autos o ato inicial da pensão civil instituída por Vanderle Antônio Ribeiro (peça 5), autuando-o em processo apartado para que seja realizada a diligência sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU no parecer de peça 11; e b) considerar legais e conceder registro aos demais atos de concessão constantes do processo. 1. Processo TC- Processo 001.916/2024-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Kleber Pereira Furtado (XXX.989.823-XX); Francisco Braz dos Santos (XXX.964.323-XX); Maria Arminda de Castro Faleiro (XXX.223.386-XX); Maria Candida Souza Oliveira (XXX.621.301-XX); Sebastiana Pestana Serra (XXX.050.503-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.